Tribunal: TJDFT
Processo: 0734869-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734869-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARTUR FRANCISCO DA ROCHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O requerente peticiona no ID 33154601, requerendo a desistência do processo, após ter sido apurado litispendência nos autos da Revisão Criminal n. 0705090-10.2022.8.07.0000, ajuizada por advogada diversa e que agora patrocina o interesse do réu nestes autos (ID 33154597). Verifico do referido instrumento de mandato que a patrona tem poderes para desistir. Desse modo, manifestada a desistência pelo próprio titular do direito de reexame da sentença, optando por seguir em outros autos com a advogada que passou a lhe representar, cessa a situação de litispendência anteriormente identificada. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do processo e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 14:38:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator